Tribunal: STF
Processo: HC 233643
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.386.946/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. DIALETICIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à ausência de dialeticidade nas razões do recurso especial no que tange à pena-base – valoração negativa da culpabilidade e da conduta social – em relação à proporcionalidade da fração de aumento na primeira fase.



    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos.



    3. Agravo regimental não provido..” (doc. eletrônico 14, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se “a concessão da presente ordem para reconhecer a violação ao artigo 59 e 68 do CP e aplicar ou determinar que seja extinta a valoração negativa do referente a culpabilidade, circunstâncias do crime e conduta social” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.386.946/SP, assim fundamentado:



    “Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo:



    Primeiramente, verifico que, nas razões do especial, a defesa não chega a citar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para manter a valoração negativa da conduta social e da culpabilidade.



    Ao não se remeterem ao que foi concretamente decidido na instância antecedente, as razões recursais configuram alegações abstratas que, à guisa de se aplicarem a diversos processos, não se referem a nenhum especificamente.



    O julgamento do mérito recursal pressupõe que o recorrente deixe inequívoco em que sentido os fundamentos do ato jurisdicional impugnado contrariam dispositivos de lei federal, ônus esse de que a defesa não se desvincilhou.



    [...]



    Pelo que se depreende dos autos, o acusado ostenta uma condenação definitiva já atingida pelo prazo depurador da reincidência, ainda apta a configurar maus antecedentes.



    Relativamente às circunstâncias do crime, o acórdão atacado consignou que a qualificadora sobejante (escalada) foi utilizada para exasperar a pena-base a título dessa circunstância judicial, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior.



    [...]



    Quanto à proporcionalidade da redução da pena-base, a sentença considerou negativas seis vetoriais, o que acarretou acréscimo de 2 anos de reclusão.



    O Tribunal a quo, ao manter a valoração desfavorável de três circunstâncias judiciais, reduziu à metade a quantidade de reprimenda para 1 ano de reclusão, de maneira a garantir o paralelismo entre a quantidade de elementos dosimétricos na primeira fase e a quantidade de meses de reclusão correspondente. (destaquei)



    Ressalto que o agravante não apresentou novos argumentos em relação à ausência de dialeticidade nas razões do recurso especial no que tange à pena-base – valoração negativa da culpabilidade e da conduta social – e em relação à proporcionalidade da fração de aumento na primeira fase.



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 7, pp. 373-374; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator